Tribunal: STF
Processo: RE 1453365
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira/MG, assim ementado (Doc. 14):



    “AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS – RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO”.



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EGBERTO SOARES DE ALCANTARA alega que o acórdão recorrido, ao declarar a validade do contrato temporário firmado entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais, declarando, por consequência, a inexistência de direito ao recolhimento dos depósitos de FGTS, violou o art. 37, II, IX, e § 2º, da CF/1988, bem como o Tema 916 da repercussão geral. 



    Afirma que no caso em tela, o fundamento legal que embasou a contratação até o ano de 2009, foi a Lei Estadual 10.254/90, regulamentada pela Decreto 35.330/94. Note-se que o contrato se iniciava e depois de curto período era rescindido. Depois, novo contrato era assinado, e assim sucessivamente. […] Ora, a contratação se deu para serviços típicos e perenes da administração pública (Doc. 17, fls. 8-10).



    Entende, dessa forma, que, sendo nulo o contrato temporário, tem direito aos depósitos de FGTS.



    O Juízo de origem admitiu o RE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 765.320-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 23/9/2016, fixou a seguinte tese ao Tema 916 da repercussão geral: 



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.



    Ocorre que, no caso concreto, o Juízo de origem, amparando-se nos elementos de provas constantes dos autos, bem como na legislação local de regência (Lei Estadual 18.185/2009), declarou a validade do contrato temporário firmado entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais, não havendo que se falar, portanto, em direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fl. 3):



    “Antes, porém, de adentrar ao mérito do direito ao pagamento do FGTS, é necessário verificar se os contratos temporários seriam nulos. 



    Sabe-se que contratos temporários nulos somente dão o direito ao temporário o recebimento de seu vencimento e do pagamento das parcelas do FGTS, excluindo-se o direito ao pagamento de demais verbas. 



    […]



    Registra-se que o STF definiu que a nulidade dos contratos temporários faz com que o pacto não gere quaisquer outros efeitos jurídicos, entretanto, enseja o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 



    Dessa forma, percebe-se que o vínculo firmado entre as partes não superou oito anos interruptos. 



    Nesse cenário, frise-se que o art. 4º, IV Lei Estadual nº 18.185/09 prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de defesa social, pode ter prazo máximo de vigência inicial de 03 (três) anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos, nos termos do art. 4º, §1º, III da mesma lei. Vejamos: 



    […]



    Nesse sentido, esclareço que o prazo para renovação do contrato temporário para a vaga ocupada pelo autor (agente penitenciário) é o de 05 anos, previsto no art. 4, §1°, III, da Lei 18.185/2009. Sabido que os agentes penitenciários eram vinculados à antiga Secretaria de Estado de Defesa Social, nos termos do art. 1º, §2º da Lei Estadual nº 15.301/2004. Corrobora essa conclusão o fato de que os contratos juntados aos autos foram firmados entre a Secretaria de Estado de Defesa Social e o autor. 



    O Eg. TJMG, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0749339-88.2016.8.13.0000, julgou inconstitucional o artigo 2º, incisos IV, V e VI, alíneas 'a', 'b', 'c' e 'd' e § 1º, e o artigo 4º, incisos III e IV e § 1º, incisos III e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/2009. 



    Contudo, na modulação dos efeitos promovida em sede de embargos de declaração, o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou tese no sentido de que os contratos firmados na vigência da referida lei não seriam nulos, tendo convalidados: 



    […]



    Dessa forma as renovações contratuais não se mostram ilegais no caso vertente, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em discussão. 



    Mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido”.



    No mesmo sentido, veja-se a recente decisão proferida no RE 1.399.231-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 23/8/2023, cuja ementa abaixo se transcreve:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. LEI 18.185/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.0000.16.074933-9/000, PROPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente